Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GUARDA. CRIANÇA. GENITOR. INCONFORMISMO. GENITORA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A guarda consiste na obrigação de prestar assistência material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, poderá ser unilateral ou compartilhada e deve ser prioritariamente atribuída aos parentes de primeiro grau, sem prejuízo do direito de visita do pai ou da mãe em cuja guarda não estejam os filhos (art. 33, ECA e arts. 1.583, 1.584, § 5o, e 1.589, CC).
2. Diante da inexistência de elementos que evidenciem risco para a criança cuja guarda de fato ostenta o pai, tenho não ser possível, em sede de cognição sumária e antes da dilação probatória e da realização do estudo psicossocial determinado, alterar a conclusão do julgador de origem para autorizar a guarda compartilhada com a genitora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.